Tribunal: CARF
Processo: 16327.000302/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000302/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.988 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
TURMALINA GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA DO DIREITO DE HOMOLOGAR COMPENSAÇÃO
TERMO INICIAL.
pois a legislação incidente no ponto prevê a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega da declaração de compensação, e não da data de ocorrência do
fato gerador, como se infere do art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
SALDO NEGATIVO.
Tendo a diligência confirmado a existência de saldo negativo, cabível a
homologação da compensação até o limite do valor reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário no sentido
de reconhecer o direito creditório ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 577.777,35, e
homologar a compensação declarada até o limite do crédito reconhecido, nos termos do relatório
e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000302/2010-15
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 16-29.252 de
28/01/2011 (e-fls. 562-569) proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
São Paulo/SP DRJ/SP1, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
pelo sujeito passivo (e-fls. 211-232).

Na origem, tem-se Pedido de Restituição — PER n° 04894.07825.181208.1.2.02-
9224 (e-fls. 10 a 13) e das Declarações de Compensação — DCOMP de números
14885.84122.030609.1.3.02-8732 (fls. 02 a 05) e 12482.76121.030609.1.3.02- 1208 (fls. 06 a
09). Nos referidos PER/DCOMP, a contribuinte declarou a compensação de débitos de IRRF e
de IOF com vencimento em 03/06/2009 com crédito de saldo negativo de IRPJ do período de
07/11/2003 a 31/12/2003 no montante de R$ 26.691.931,04, informado na Linha 19 da Ficha
12A da DIPJ relativa ao período (e-fl.101).

No presente caso, informou a DEINF/SP/DIORT, com base na DIPJ relativa ao
período, que o saldo negativo decorreu de valores de Imposto de Renda Retido na Fonte —
IRRF, cujos valores foram confirmados nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras.

Destacou, ainda, que a contribuinte foi fiscalizada em relação ao período de 2002
a 2005, o que culminou com a lavratura de auto de infração consubstanciado no processo
administrativo n° 16095.000603/2007-14, onde inicialmente se reduziu o saldo negativo de IRPJ
do período de 07/11/2003 a 31/12/2003 de R$ 26.691.931,04 para R$ 7.489.484,48, em razão da
glosa de despesas financeiras decorrentes de rendimentos pagos a debenturistas. No PA
mencionado, apresentou-se impugnação, julgada parcialmente procedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas — DRJ/CPS, que retificou referido
saldo negativo para R$ 20.527.777,35 (e-fls. 153 a 185). Na época, ainda não havia julgamento
definitivo no CARF, e assim, concluiu a Deinf/SP/Diort que a parcela do saldo negativo no
montante de R$ 7.489.484,48 seria líquida e certa, passível de compensação, portanto. Por sua
vez, a parcela de R$ 19.202.446,56 dependeria do resultado do julgamento do PAF n°
16095.000603/2007-14.

Destacou a Deinf/SP/Diort ademais, que em 07/01/2004, a contribuinte
apresentou a DCOMP eletrônica n° 15690.15039.070104.1.3.06-9518 (e-fls. 148 a 152), por
meio da qual compensou débito de IRRF com vencimento em 07/01/2004 com crédito de IRRF
relativo a juros sobre o capital próprio de novembro e dezembro de 2003, no montante de R$
19.950.000,00. Esse é o objeto do processo administrativo n° 16098.000096/2007-99,
igualmente sob minha relatoria.

Em razão disso, entendeu a autoridade que a parcela do saldo negativo dotada de
liquidez e certeza (R$ 7.489.484,48) deveria ser vinculada à compensação buscada no processo
administrativo n° 16098.000096/2007-99

Assim foi proferido o Despacho Decisório às e-fls. 196-200, que contou com a
seguinte ementa:

ASSUNTO: DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

EMENTA: IRPJ, PERÍODO DE APURAÇÃO 07/11/03 A 31/12/03. SALDO
NEGATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
COMPENSAÇÕES
PARCIALMENTE
HOMOLOGADAS.
DÉBITOS
REMANESCENTES
COMPENSADOS
SOB
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA, ATÉ ENCERRAMENTO DO PAF N° 16095.000603/2007-14.

FUNDAMENTOS LEGAIS: ART. 168, I, DO CTN; ART. 151, III, DO CTN; ART. 74
DA LEI N° 9.430/96, C/C IN SRF N° 600/05 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Em sua fundamentação, assentou o quanto se lê:

3. Por outro lado, também consoante o disposto na legislação fiscal, após o
encerramento do exercício, o interessado entregou a DIPJ referente ao período 07/11/03
a 31/12/03, tendo, então, como constante da Linha 19 da Ficha 12 A da correspondente
declaração, apurado Saldo Negativo do IRPJ no montante de R$ 26.691.931,04 (folhas
75 a 107);

4. Com efeito, pretendendo utilizar o alegado crédito do IRPJ apurado em 31/12/03,
repita-se, no montante de R$ 26.191.931,04, em 07/01/04 o interessado entregou, nos
termos do então estabelecido pela IN SRF n° 323/03, a "DCOMP" eletrônica de n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518, por meio da qual liquidou débito de IRRF no valor
de R$ 19.950.000,00, este decorrente de rendimentos de Juros sobre o Capital Próprio
pagos e/ou creditados a seus acionistas no encerramento do ano-calendário 2003,
assunto este tratado no PAF n° 16098.000096/2007-99 (folhas 145/146 e 147 a 151);

A seguir, formulou sua conclusão/proposta:

Assim, do acima exposto, propomos, à luz do disciplinado pelo art. 168, I, do CTN,
reconhecer como Saldo Negativo do IRPJ do período 07/11/03 a 31/12/03, já dotado de
certeza e liquidez, o montante de R$ 7.489.484,49, sobre o qual passa a incidir, nos
termos do § 40 do art. 39 da Lei n° 9.250/95, a taxa de juros SELIC;

Em decorrência, propomos que a parcela ora reconhecida seja vinculada à compensação
do débito do IRRF de R$ 19.950.000,00, assunto esse tratado no PAF n°
16098.000096/2007-99, ora aguardando julgamento junto ao CARF.

Outrossim, à luz do disciplinado pelo art. 151, III, do CTN, propomos sobrestamento,
até o encerramento do PAF n° 16095.000603/2007-14, do reconhecimento do direito
creditório concernente à parcela remanescente, no montante de R$ 19.202.446,56, do
Saldo Negativo do IRPJ do período em questão.

Em conseqüência, nos termos do disposto pelo art. 74, § 2°, da Lei n° 9.430/96,
propomos a homologação, sob condição resolutória do ulterior julgamento do PAF n°
16095.000603/2007-14,
das
compensações
informadas
nas
"DCOMP's"
n°
14885.84122.030609.1.3.02-8732 e n° 12482.76121.030609.1.3.02-1208.

Foi apresentada então a Manifestação de Inconformidade (e-fls. 211-232), com a
qual a contribuinte acostou documentos, consistentes em cópias dos PA 16095.000603/2007-14 e
16098.000096/2007-99.

Em sua defesa, a contribuinte se insurge contra a vinculação da parcela do saldo
negativo no montante de R$ 7.489.484,49 à compensação do débito de IRRF tratada no PAF n°
16098.000096/2007-99. Informou que foi fiscalizada em relação ao IRPJ do período de 2002 a
2005 e que a fiscalização reduziu o saldo negativo de IRPJ em razão da glosa de despesas com
encargos financeiros decorrentes de debêntures. Argumentou que, encerrada a fiscalização, foi
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

expressamente homologado todo seu procedimento de apuração do imposto no referido período,
inclusive o saldo de IRRF declarado em sua DIPJ. Acrescenta que a fiscalização não questionou
em nenhum momento o pagamento do IRRF do ano calendário de 2003, no valor de
R$19.950.000,00, não podendo a Deinf utilizar o presente processo administrativo para exigir e
compensar de ofício tal débito com o crédito já homologado nos autos do processo n°
16095.000603/2007-14.

Defendeu, outrossim, que o IRRF de 2003 não pode ser exigido pela falta de
lançamento e pela ocorrência da decadência. Argumenta que tal débito não foi lançado de ofício,
o que implica a homologação tácita do seu procedimento e a sua extinção pela decadência, uma
vez que se passaram 7 anos da ocorrência do fato jurídico tributário.

A contribuinte também sustenta que o débito de IRRF compensado no processo
administrativo n° 16098.000096/2007-99 está com a exigibilidade suspensa, não podendo ser
exigido no presente processo. Alega que a única possibilidade legal para que a Deinf pudesse
compensar de ofício parte do IRRF devido no processo n° 16098.000096/2007-99 com crédito
homologado nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14 seria se sobrasse crédito, houvesse
débito pendente de pagamento e concordância do contribuinte, o que não ocorreu.

Afirmou a contribuinte que o presente processo é reflexo do processo n°
16095.000603/2007-14, devendo seguir o que nele for decidido. Acresceu que a Deinf não pode
alterar o resultado da fiscalização relativa ao referido processo para reduzir seu direito de crédito,
em 2003, de R$ 7.489.484,99 para R$ 0,00.

Asseverou que a decisão proferida no despacho decisório importa na duplicidade
de exigência do IRRF, uma vez que, se a compensação declarada no processo n°
16098.000096/2007-99 for homologada pelo CARF já terá quitado parte desse valor com o saldo
negativo de IRPJ que foi reduzido nestes autos. Ou ainda, se for mantida a não homologação, ela
terá que pagar essa mesma parte do IRRF. E concluiu, desse modo, que exigir e compensar o
IRRF com o saldo negativo de IRPJ homologado nos autos do processo n° 16095.000603/2007-
14, implica a duplicidade da exigência, visto que a referida exação é objeto de declaração de
compensação no processo n° 16098.000096/2007-99.

O acórdão que negou provimento à manifestação de inconformidade (e-fls. 562-
569) recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DÉBITOS DECLARADOS EM DCOMP. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, sendo
desnecessário o lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário.
COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
De acordo com o art. 9° da Lei n° 9.249/95, o crédito relativo ao IRRF advindo de
retenções sobre rendimentos recebidos pela pessoa jurídica pode ser deduzido na
apuração do IRPJ do período ou compensado com débitos relativos ao IRRF sobre juros
sobre o capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas no período. Essas
duas formas de aproveitamento do crédito são excludentes entre si, pois a utilização de
ambas configuraria duplo aproveitamento do crédito.

Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

O voto inicia traçando um apanhado dos três processos envolvidos e apresenta
tabelas em que discrimina os valores que entendeu terem composto o saldo negativo informado
na DIPJ. E passa a fundamentar sua decisão, conforme os trechos pertinentes:

Comparando-se as duas tabelas, fica claro que os créditos de IRRF sobre juros sobre o
capital próprio declarados na DCOMP n° 15690.15039.070104.1.3.06-9518, transmitida
em 07/01/2004, objeto do processo n° 16098.000096/2007-99, compuseram o saldo
negativo de IRPJ utilizado no PER n° 04894.07825.181208.1.2.02-9224, transmitido em
18/12/2008, objeto deste processo.

A possibilidade de compensação de débitos relativos ao IRRF sobre rendimentos pagos
ou creditados a título de juros sobre o capital próprio, com a utilização de crédito
advindo de retenções sofridas sobre rendimentos recebidos a título também de juros
sobre o capital próprio está prevista no art. 90, §6°, da Lei n° 9.249/95, a seguir
reproduzido:

(...)

Da leitura do dispositivo acima transcrito, conclui-se que há duas formas de utilização
do crédito relativo ao IRRF sobre juros sobre o capital próprio: i) dedução na apuração
do IRPJ do período ou ii) compensação com débitos relativos ao IRRF sobre juros sobre
o capital próprio pagos ou creditados aos sócios ou acionistas. Obviamente, as duas
situações não podem ser cumulativas, pois configuraria duplo aproveitamento do
crédito. No presente caso, foi justamente o que fez a contribuinte.

(...)

Assim, a fim de evitar que o crédito seja utilizado duas vezes, a autoridade a quo
vinculou o direito creditório reconhecido no presente processo ao débito declarado no
processo n° 16098.000096/2007-99.

Logo, não há duplicidade de exigência, como alegado pela interessada. O débito é um
só: IRRF de código 5706 (juros sobre o capital próprio) da 1a semana de janeiro de 2004
declarado na DCOMP eletrônica n°15690.15039.070104.1.3.06-9518, objeto do
processo administrativo n° 16098.000096/2007-99.

Tal declaração constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do débito, conforme previsto no §6° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, incluído
pela Lei n° 10.833/2003, in verbis:

(...)

Portanto, é improcedente a alegação da interessada de que o débito não pode ser exigido
por não ter sido lançado de ofício dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 150,
§4°, do CTN. Tratando-se de débito confessado, é desnecessária sua constituição via
auto de infração.

A interessada também argumenta que a Deinf/SP não pode questionar o IRRF/2003,
visto que o encerramento da fiscalização relativa ao IRPJ do período de 2002 a 2005
(processo n° 16095.000603/2007-14) importou na homologação expressa de todo seu
procedimento de apuração do imposto no período.

Tal argumento não merece ser acolhido, visto que o IRRF sobre os rendimentos pagos à
interessada em 2003 não foi contestado pela Deinf/SP/Diort. Ao contrário, o montante
do IRRF informado na DIPJ foi confirmado pela autoridade a quo (parágrafo 4 dos
"fundamentos e enquadramento legal" do despacho decisório), que comparou esses
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

valores com as informações constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadoras (fls.
108 a 131).

Além disso, há que se ressaltar que o encerramento de uma fiscalização não implica
homologação expressa da apuração do imposto do período fiscalizado. Tanto é verdade
que a legislação tributária prevê a possibilidade de reexame de período já fiscalizado no
art. 906 do Decreto n° 3000/99 (RIR/99):

(...)

Não é o caso do presente processo, mas, como visto, o IRRF/2003 poderia ser
questionado pela administração tributária mesmo depois do encerramento da
fiscalização que resultou no processo n° 16095.000603/2007-14, não havendo que se
falar em homologação expressa do procedimento de apuração do IRPJ adotado pela
interessada.

A interessada também sustenta que o débito de IRRF compensado no processo
administrativo n° 16098.000096/2007-99 está com a exigibilidade suspensa, não
podendo ser compensado de ofício no presente processo.

De fato, não há dúvida de que o IRRF de código 5706 (juros sobre o capital próprio) da
ia
semana
de
janeiro
de
2004
declarado
na
DCOMP
eletrônica
n°
15690.15039.070104.1.3.06-9518 (processo n° 16098.000096/2007-99) está com a
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151, III, do CTN.

Entretanto, a autoridade a quo não está exigindo esse débito ou efetuando sua
compensação de ofício. O despacho decisório apenas vinculou o crédito ora reconhecido
(saldo negativo de IRPJ) ao referido débito, a fim de evitar a dupla utilização do direito
creditório, como já demonstrado neste voto.

A interessada alega também que o presente processo é reflexo do processo n°
16095.000603/2007-14, devendo seguir o que nele for decidido. Acrescenta que a Deinf
não pode alterar o resultado da fiscalização relativa ao referido processo para reduzir
seu direito de crédito, em 2003, de R$7.489.484,99 para R$0,00.

A respeito dessa alegação, cumpre-nos ressaltar que o despacho decisório ora
contestado não alterou o saldo negativo de que trata o processo n° 16095.000603/2007-
14.

Pelo contrário, os itens "c" e "d" do despacho decisório, reproduzidos no relatório, não
deixam dúvida de que o reconhecimento do direito creditório relativo à parcela de
R$19.202.446,56 do saldo negativo do IRPJ e a homologação das compensações
declaradas no presente processo dependem do resultado do julgamento do processo n°
16095.000603/2007-14.

Por todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada.

No Recurso Voluntário (e-fls.579-605), a recorrente inicialmente contextualiza
os fatos e esclarece, em face do despacho decisório, mantido pela decisão recorrida, que:

Ao invés de simplesmente suspender a homologação das declarações até o término do
processo administrativo n° 16095.000603/2007-14, que definirá o saldo negativo de
IRPJ final passível de ser utilizado na homologação das compensações efetuadas pela
Recorrente, a DEINF decidiu "vincular" o crédito já reconhecido no lançamento de
ofício feito no referido processo, no valor de R$ 7.489.484,49, à parte do débito (mesma
quantia) de R$ 19.950.000,00 (IRRF), que foi compensado integralmente nos autos do
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

processo n° 16098.000096/2007-99, ainda em trâmite no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.

(...)

Quer dizer, a DEINF reduziu ("vinculou") a R$ 0,00 o crédito da Recorrente que havia
sido homologado expressamente nos autos do processo n° 6095.000603/2007-14 (R$
7.489.484,49), como forma de quitar, arbitrariamente, parte do débito de IRRF
compensado nos autos do processo n° 16098.000096/2007-99 (R$ 19.202.446,56).

Reitera os termos da manifestação de inconformidade e transcreve a ementa da
decisão recorrida.

Esclarece mais uma vez que no processo 16095.00063/2007-14, não se questionou
o pagamento de IRRF do AC 2003 no valor de R$ 19.950.000,00, e que a glosa foi penas das
despesas. Assim, entende que não poderia a autoridade fiscal “utilizar desse processo
administrativo, para exigir e compensar de ofício tal débito com o crédito já homologado nos
autos do processo n° 16095.00063/2007-14.”

Destaca que:

É fundamental realçar que a fiscalização recompôs a base de cálculo negativa de IRPJ
da Recorrente, na qual estavam incluídas as antecipações e o saldo de IRRF adimplido
por meio de compensação em 2003 (processo n° 16098.00096/2007-99).

Considerando que a fiscalização não apurou qualquer incorreção na composição do
IRRF incidente sobre Juros sobre Capital Próprio, o qual a ilustre DEINF
excluiu/vinculou ao saldo negativo de IRPJ da Recorrente, fica claro que o
procedimento dela, nesse peculiar aspecto, foi expressamente homologado.

(...)

A DRJ/SPOI justifica que não houve homologação expressa em razão da possibilidade
da fiscalização rever o seu procedimento, nos moldes do art. 906, do Decreto 3000/99
(doc. 1 —fls. 564).
É certo que pode haver a revisão do lançamento de oficio, mas, para tanto, é necessário
que seja obedecido o disposto no art. 149, do CTN, especialmente quanto ao prazo de
decadência de 5 (cinco) anos.

Não foi o que se verificou aqui. Ao invés de rever o lançamento de ofício formalizado
nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14, a DEINF utilizou-se deste processo
para "vincular" o IRRF que entende devido ao crédito já homologado do referido
processo.

Insurge-se reiteradamente contra a decisão recorrida, que pretende estender seus
efeitos ao processo no 16095.000603/2007-14, para contestar crédito lá reconhecido de IRRF no
valor de R$ 19.950.000,00. Em suma, entende inadmissível contestar aqui um crédito que não foi
objeto de qualquer reprimenda em outro processo administrativo fiscal, que inclusive reconheceu
valor superior de crédito na composição do saldo negativo de IRPJ. Pede, no ponto, o
cancelamento do acórdão recorrido.

Em outro tópico, afirma que “ainda que a homologação expressa do
procedimento da Recorrente quanto ao IRRF pudesse ser desconsiderada por essa egrégia
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

Corte Administrativa — o que se admite apenas por amor à argumentação —, é necessário dizer
que a exação de IRRF não poderia ser exigida agora, pela falta de lançamento e pela
ocorrência da decadência.”

Afirma que a hipótese dos autos é de tributo sujeito ao lançamento por
homologação (IRRF), de modo que se aplica o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do
CTN. Em seu entendimento, tendo transcorrido cinco anos da data da ocorrência do fato gerador,
o procedimento adotado pelo contribuinte teria sido homologado tacitamente e o direito de
revisá-lo teria sido extinto pela decadência.

Entende que no caso concreto se está exigindo, em suma, o pagamento de débito
de IRRF compensado em outro processo, o de no 16098.000096/2007-99. Resume a questão nos
termos abaixo:

Ora, é óbvio que, diante da decisão precária, ainda pendente de recurso nos autos do
16098.000096/2007-99, que ainda não homologou a extinção do IRRF nele
compensado, que a DEINF pretende por meio de verdadeira compensação de ofício,
denominada de "vinculação", extinguir a referida quantia com o crédito da Recorrente
do processo n° 16095.000603/2007-14.

A DRJ/SPOI quer, com jogo de palavras, esconder o claro efeito da posição da DEINF
nesse processo, que foi considerar o IRRF que compôs o saldo negativo de IRPJ como
não pago e extingui-lo, ou, para usar o termo fiscal, "vinculá-lo", ao crédito da
Recorrente noutro processo.

Só que, se a DEINF considera o IRRF declarado na DIPJ e que compôs o saldo negativo
de IRPJ como não recolhido, ela
deveria fazer o lançamento ao invés de, arbitrariamente, compensá-lo de ofício com o
crédito da Recorrente reconhecido em outro processo (pendente de julgamento — vide
próximo item), especialmento pelo fato de o prazo de decadência já ter expirado.

Cita jurisprudência do CARF e do STJ acerca do prazo decadencial de cinco anos
para o lançamento de tributos sujeitos à homologação.

Em novo tópico, defende a impossibilidade de exclusão do IRRF na pendência de
julgamento do processo. Afirma textualmente que:

É completamente ilegal e absurdo, com todo respeito, a DEINF neste processo (que
cuida de compensações antes identificadas) "transferir/vincular" parte do débito de
IRRF que é objeto de outro processo, que ainda tramita, para reduzir, na íntegra, o
saldo negativo de IRPJ da Recorrente no período de 07/11/2003 a 31/12/2003, que,
pasmem, também é discutido em um terceiro processo.

(...)

Considerando que o processo n° 16098.000096/2007-99 — que nada tem a ver com este
— aguarda julgamento de recurso voluntário no CARF (Anexo IV da Manifestação de
Inconformidade), COMO poderia a ilustre DEINF excluir/compensar/vincular, neste
processo, o débito de IRRF com o crédito de outro processo, o de n°
16095.000603/2007-14?

É evidente que não poderia! Ora, se o processo administrativo n° 16098.000096/2007-
99 aguarda julgamento, o débito nele
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

compensado aguarda a homologação definitiva e está com a exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 744, da Lei n° 9.430/96.

(...)

A palavra utilizada pela DEINF foi "vincular" e o efeito dessa "vinculação" é a extinção
do IRRF que ela entende devido com o crédito homologado noutro processo, sem
qualquer pedido formal da Recorrente para tanto, isto é, houve, claramente
compensação de ofício e ilegal do referido órgão fiscal.

(...)

Sem o desfecho final do processo n° 16098.000096/2007-99, a DEINF jamais poderia
extinguir o débito de IRRF (discutido naquele processo) com outro crédito já
homologado em um terceiro processo (16095.000603/2007-14), sob pena de a
Recorrente sofrer dupla cobrança, como se vê mais adiante.

Até que termine o processo n° 16098.000096/2007- 99, o IRRF nele compensado está
extinto sob condição resolutória, que só se estabelecerá no final do processo.

Aduz, ainda, que o processo n° 16095.000603/2007-14 (auto de infração) é o
principal e este processo (compensação) é reflexo dele, razão pela qual entende que deve ser
dada aqui, a mesma decisão lá proferida, como se infere:

Portanto, o desfecho do processo administrativo n° 16327.000302/2010-15 deve
obedecer ao que foi decidido no processo n° 16095.000603/2007-14, inclusive no que
tange ao saldo negativo de IRPJ, sem qualquer possibilidade de "exclusão" ou
"vinculação" do referido crédito com o débito de IRRF (que está contemplado no
terceiro processo), pretendida, no despacho decisório da DEINF, mantido pela
DRJ/SPOI.

Por fim, a recorrente busca evitar exigência em duplicidade, e expõe as seguintes
razões:

Como se disse reiteradas vezes acima, parte (R$ 7.489.484,49) do IRRF de R$
19.950.000,00, objeto do processo administrativo n° 16098.000096/2007-99, foi
excluído do saldo da base negativa do IRPJ determinado pela fiscalização nos autos do
processo administrativo n° 16095.000603/2007-14 (R$ 7.489.484,49).

Com essa exclusão do saldo negativo de IRPJ, a DEINF impôs à Recorrente quitar o
IRRF objeto do processo n°
16098.000096/2007-99 nestes autos.

(...)

Diante disso e levando-se em conta que a DEINF exigiu e compensou parte do referido
valor de IRRF com o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ da Recorrente
reconhecido pela fiscalização no processo n° 16095.000603/2007-14, é manifesto que
se está exigindo o mesmo montante duas vezes. Ou de outro ponto de vista, está se
compensando um único débito duas vezes.

(...)

Assim, ainda que remanesça a ideia fixa da DRJ/SPOI quanto à exigência do IRRF, ele
não pode ser compensado de ofício aqui, pois cobrar valor que compôs o saldo negativo
de IRPJ (como aqui está sendo feito por meio de "vinculação de débito/exclusão de
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

crédito") e, posteriormente, o débito decorrente da extinção via compensação implica,
indispensavelmente, na dupla exigência do valor.

Destarte, em razão da duplicidade na exigência do IRRF, o acórdão da DRJ/SPOI deve
se reformado e, por via de conseqüência, cancelada a compensação ou vinculação de
ofício efetuada pela DEINF.

Formula, então os seguintes pedidos:

Isto posto, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso voluntário,
cancelando-se o respeitável acórdão ora guerreado, que manteve o despacho decisório
da DEINF na parte que "exclui/vincula" parte do "débito" de IRRF, no montante de R$
7.489.484,49, ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 7.489.484,49, já homologado
pela fiscalização nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14, de modo que este
processo fique totalmente desvinculado ao processo 16098.000096/2007-99.

Requer-se, outrossim, que o julgamento do presente recurso seja sobrestado até o
julgamento final do processo 16095.000603/2007-14.

No CARF, foi proferida a Resolução no 1102-000.184 (e-fls. 626-634), que
consignou o quanto segue:

No presente processo, discute-se a compensação de débitos de IRRF e IOF com créditos
de saldo negativo de IRPJ do período de 07/11/2003 a 31/12/2003 (após o evento de
cisão parcial da empresa).

O despacho decisório de fls. 196 a 201 vinculou sua decisão a dois outros processos
administrativos, que também se encontram em julgamento administrativo.

No processo no 16095.000603/200714, discute-se a própria existência do saldo
negativo, sendo que o auto de infração reduziu seu valor de R$ 26.691.931,04 para R$
7.489.484,48.

Nesse sentido, o despacho decisório reconheceu a certeza e a liquidez do crédito no
valor de R$ 7.489.484,48, e sobrestou o reconhecimento da diferença (R$
19.202.446,56) até o encerramento do processo no 16095.000603/200714.

A decisão ficou também vinculada ao processo no 16098.000096/200799, que cuida da
compensação de débitos de IRRF sobre juros sobre o capital próprio (JCP) devidos pela
empresa com créditos de IRRF sobre JCP por ela recebidos.

Contudo, o despacho decisório entendeu que o IRRF sobre JCP utilizado como crédito
nesse outro processo foi também utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ
discutido nestes autos. Assim, entendendo se tratar do mesmo crédito, determinou que
se vinculasse o crédito reconhecido de R$ 7.489.484,48 aos débitos do processo no
16098.000096/200799 para evitar o aproveitamento em duplicidade.

O contribuinte discorda dessa vinculação, e entendo que lhe assiste razão.

A compensação de tributos federais é regulada pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, cuja transcrição se faz de forma parcial:

(...)

Assim, a lei permite que o sujeito passivo indique tanto os débitos que pretende
compensar, quanto os créditos que a ele devem ser vinculados, extinguindo a dívida sob
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

condição resolutória.

Não existe a possibilidade legal de se transferir, de ofício e sem a anuência do
contribuinte, o crédito indicado para compensação como outros débitos.

E foi isso que aconteceu no despacho decisório em exame. Reconheceu-se a certeza e a
liquidez do crédito de R$ 7.489.484,48 e, ao invés de utilizá-lo para compensar os
débitos de IRRF e IOF indicados nas PER/DCOMPs analisadas nestes autos, optou-se
por vinculá-lo ao débito controlado em outro processo administrativo, sob o argumento
de que se pretendia compensar o mesmo crédito nos dois processos.

Ora, se a autoridade fiscal entende que o contribuinte intenciona compensar
determinado crédito em duplicidade, deve deferir um dos pedidos e denegar o outro, e
não alterar a vinculação determinada pelo sujeito passivo.

Verifica-se, ainda, que, nos autos do processo no 16098.000096/200799, a autoridade
fiscal não homologou a compensação, entre outros motivos, porque o crédito já havia
sido utilizado para dedução do imposto de renda do ano calendário de 2003 (fls. 469 a
475).

Assim, a decisão tomada foi, no mínimo, esdrúxula. Conclui-se, neste processo, que o
crédito de saldo negativo de IRPJ é em parte devido e, ao invés de utilizá-lo para quitar
os débitos do próprio processo, vincula-o ao débito de outro processo onde o crédito foi
considerado inexistente.

Dessa forma, entendo que o procedimento de vinculação adotado é inadequado,
devendo o crédito já reconhecido nestes autos ser utilizado para quitar os débitos a
ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de seu saldo.

Com relação ao pedido para se sobrestar o julgamento do presente recurso até a
decisão final do processo no 16095.000603/200714, a princípio tal providência me
pareceu desnecessária, haja vista que a própria decisão administrativa já optara
por aguardar o desfecho do outro julgamento para reconhecer o crédito na mesma
medida.

Contudo, na sessão de julgamento, fui convencido pela maioria da Turma que
seria mais adequado que se aguardasse o resultado final do outro julgamento, e
assim proferir decisão definitiva sobre o crédito a qual o contribuinte faz jus.

Diante do exposto, voto por:

a) determinar a vinculação do crédito já reconhecido nestes autos (R$ 7.489.484,48) aos
débitos a ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de seu saldo;

b) converter o julgamento em diligência para determinar a baixa desses autos à
Delegacia de Origem para que esta aguarde o julgamento definitivo do recurso
interposto no processo no 16095.000603/200714 e proceda, se for o caso, de acordo com
o teor da decisão administrativa, ao recálculo das compensações a serem homologadas
neste processo;

A seguir, a recorrente apresentou petição (e-fl. 639) para requerer a desistência
parcial do recurso voluntário, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam o referido recurso voluntário relativamente aos créditos e débitos objeto de
discussão nos presentes autos, como se vê:

(...) esclarecendo que referidas desistência e renúncia somente não abrangem a parcela
do crédito correspondente ao valor de R$577.777,35 que já foi reconhecida por decisão
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

definitiva nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14, pendente apenas
deimplementação por esta d. Delegacia.

Esclarece, outrossim, em demonstração de sua boa-fé, que muito embora o despacho
decisório inicial tenha reconhecido um crédito líquido e certo de R$7.489.484,49, na
realidade chegou a este valor porque partiu de um saldo negativo de R$26.691.931,04
(indicado por equívoco na DLPJ), do qual R$19.950.000,00 refere-se ao IRRF de JCP
que já foi compensado com débito de IRRF de JCP objeto de discussão no processo
16098.000096/2007-99, sendo que por esta razão a Requerente pleiteou a
restituição/compensação nos presentes autos apenas da diferença de R$6.741.931,04,
crédito este do qual está desistindo/renunciando no que exceder ao valor de R$
577.777,35.

A seguir, consta nos autos Despacho de encaminhamento (e-fl. 662) nos termos
seguintes:

Como o despacho decisório deste propõe que a parcela de crédito reconhecida seja
vinculada a compensação do débito tratado no processo 16098.000096/2007-99,
encaminhe-se para que seja apensado a ele, e analisado em conjunto.

Foram apresentados memoriais, em que a recorrente sintetiza todo o emaranhado
processual que permeia o presente caso, traça um breve panorama de cada processo a este
relacionado e pugna pelo julgamento conjunto deste feito com o de no 16098.000096/2007-99,
pelos seguintes motivos:

como meio de evitar não só a compensação em duplicidade do crédito de R$
20.527.777,35, mas também o seu não aproveitamento em nenhum dos processos, sendo
certo como se verá que não prospera a alegação constante do relatório de diligência no
sentido de que o crédito de R$ 6.741.931,04 já teria sido utilizado para homologação da
compensação objeto do processo administrativo no 16327.000302/2010-15, pois a
homologação dessa compensação ainda não ocorreu de fato e é exatamente isso o que
deverá ser agora decidido por este E. Conselho.

Finalmente, pede seja reconhecido o direito creditório em valor suficiente para
fazer face à parte das compensações declaradas, que devem ser homologadas, remanescendo
débitos não compensados de R$ 6.164.153,69 neste ou naquele processo.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A admissibilidade do recurso já foi apreciada quando de sua primeira chegada a
este CARF, de modo que passo de imediato à análise do mérito.

2. ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

Conforme relatado, grande parte do imbróglio que ora se apresenta decorre da
absurda e equivocada vinculação de créditos deste processo aos débitos do PA
16098.000096/2007-99.
Assim, ainda que não houvesse fundamento legal para tanto, e tampouco fosse
necessário do ponto de vista prático, em atendimento ao despacho decisório e contrariando o
disposto na Resolução no 1102-000.184 (e-fls. 626-634) este processo foi apensado àquele (e-fl.
662)
Ademais, o cenário processual ora em debate se relaciona com o processo
16095.000603/2007- 14, que tem por objeto auto de infração de IRPJ em razão de glosa com
despesas de debêntures. A decisão da DRJ restabeleceu o saldo negativo de IRPJ do ano-base de
2003 no montante de R$ 20.527.777,35, o que se relaciona aos outros processos mencionados,
pois incluiu-se neste saldo negativo o crédito de IRRF no valor de R$ 19.950.000,00 objeto do
PA no 16098.000096/2007-99.
Neste CARF, entendeu-se por recusar a natureza jurídica de debêntures, de modo
que derrubou-se a obrigação de retenção do IRRF. Também se relaciona com o presente
processo, pois a compensação buscada tinha por crédito o saldo negativo do período de 07 de
novembro a 31 de dezembro de 2003.
Dessa forma, a bem de esclarecer o contexto fático em que se insere a presente
demanda, elaborei os quadros abaixo, onde se observam as informações mais relevantes de cada
processo mencionado:

PROCESSO 16098.000096/2007-99

Objeto
Compensação de IRRF - DCOMP no 15690.15039.070104.1.3.069518 por meio da qual
compensou débito de IRRF com crédito de IRRF de JCP (nov e dez 2003), no montante de
R$19.950.000,00
Despacho decisório
O Crédito procedente de IRRF sobre Juros sobre o Capital Próprio creditado a acionista
somente poderá ser utilizado para compensação, com débito também relativo a IRRF sobre
JCP, no mesmo ano-calendário em que foram creditados os juros, e efetuada a
retenção.
Acórdão DRJ
A permissão de compensação do imposto retido no recebimento, com o valor a ser retido e
repassado, por ocasião do pagamento dos juros, somente pode ser efetuada, antes de
encerrado o período de apuração do IRPJ devido (anual ou trimestral), quando
necessariamente o valor retido — total ou remanescente das compensações permitidas —
deve integrar a determinação do valor do IRPJ a pagar (saldo positivo ou negativo).

CARF
Resolução no 101-02676
Dessa forma, se o pagamento/creditamento dos juros e conseqüente retenção do imposto
foi feita dentro do ano-calendário, e se a declaração de compensação foi feita no prazo
legal de recolhimento, descaberia não homologá-la.
(...)
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que seja verificada a data
da retenção e o não aproveitamento do saldo negativo do IRPJ gerado pela indicação na
declaração.

Resolução 1302-000.711

Buscou informações sobre o valor disponível de SN no AC 2003 em face das decisões do
PA 16095.000603/2007-14 e sobre sua suficiência para o reconhecimento do crédito;

Buscou a confirmação da existência do recolhimento do valor de R$ 6.146.153,69 relativo
à desistência parcial do crédito discutido no PA 16095.000603/2007-14

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

Diligência
Primeira diligência:
Concluímos
(i) pela comprovação da retenção do IRRF no montante R$ 19.950.000,00; e
(ii) pela não utilização em duplicidade do crédito do IRRF de R$ 19.950.000,00 nela
informado.

Segunda diligência:

- Considerou o SN reconhecido no PA de final 14 de R$ 20.527.777,35

- o valor utilizado em parte no PA de final 15 de R$ 6.741.931,04

Conclusão:
a) que além do SN de R$ 20.527.777,35 não resta SN de IRPJ do AC 2003 a ser
reconhecido; e
b) que não houve homologação da desistência formulado no PA de final 15, razão pela
qual deve ser desconsiderado; que o valor de R$ 6.741.931,04 foi objeto de compensação
já homologada, não podendo tal compensação ser desfeita (...)

PROCESSO 16327.000302/2010-15

Objeto
Declaração de Compensação de débito de IRRF, período de apuração Jun/08, com crédito
de Saldo Negativo do IRPJ do período de apuração 01/01/03 a 06/11/03. DCOMP
12482.76121.030609.1.3.02-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732

Despacho decisório
Reconheceu SN apenas de R$ 7.489.484,49 e vinculou a parcela reconhecida à
compensação do débito do IRRF de R$ 19.950.000,00 do PAF n° 16098.000096/2007-99

Determinou o sobrestamento, até o encerramento do PAF n° 16095.000603/2007-14, do
reconhecimento do direito creditório concernente à parcela remanescente, no montante de
R$ 19.202.446,56.

Propôs a homologação, sob condição resolutória do ulterior julgamento do PAF n°
16095.000603/2007-14,
das
compensações
informadas
nas
"DCOMP's"
n°
14885.84122.030609.1.3.02-8732 e n° 12482.76121.030609.1.3.02-1208.
Acórdão DRJ
Manteve o DD e afirmou que:
Não há duplicidade de exigência, pois o débito é um só: IRRF de código 5706 (JCP) da 1a
semana de janeiro de 2004 declarado na DCOMP 15690.15039.070104.1.3.069518, objeto
do processo administrativo no 16098.000096/200799.

CARF
Resolução 1102-000.184

a) Proposta de determinar a vinculação do crédito já reconhecido nestes autos (R$
7.489.484,48) aos débitos a ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de
seu saldo;

b) converter o julgamento em diligência para determinar a baixa desses autos à Delegacia
de Origem para que esta aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto no processo
no 16095.000603/200714
Providências
Petição de desistência parcial do recurso e desistência do crédito:

Somente não abrangem a parcela do crédito correspondente ao valor de R$ 577.777,35 que
já foi reconhecida por decisão definitiva nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14

PROCESSO 16095.000603/2007-14
Objeto
Auto de infração de IRPJ – glosa de despesas com debêntures

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

Acórdão DRJ
Restabeleceu o SN de IRPJ do ano-base de 2003 no montante de R$ 20.527.777,35
CARF
Acórdão 9101-002.538 - Por coerência, em face da decisão deste Colegiado de recusar a
natureza jurídica de debêntures, também deixa de ser aplicável aos pagamentos em
questão a regra que determina a retenção de IRRF sobre a remuneração de
debêntures. (...) Dessa forma, assim como a maioria do Colegiado, compreendo que
deve ser acolhido o pedido do recorrente, no sentido de que, com a glosa de despesas
de debêntures (IRPJ), que o IRRF decorrente da remuneração das debêntures perde
a sua causa.
Esclareço, ainda, em atenção ao pedido da recorrente, que não há como proferir
uma única decisão para este processo e de no 16098.000096/2007-99, pois tanto a vinculação do
crédito, quanto o apensamento determinado, decorreram de escolhas inadequadas e divorciadas
dos fatos ora debatidos.
Isso não obstante, sendo ambos os processos de minha relatoria, as decisões
tomadas evitarão conflitos e tomarão em consideração todos os fatos e fundamentos presentes
em ambos os casos.
3. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Conforme relatado, a recorrente arguiu a decadência, matéria que deve ser
analisada preliminarmente porquanto configura uma prejudicial de mérito, o que passo a fazer.
Conforme relatado, entendeu a recorrente, em suma, que entre a data do fato
jurídico tributário e a ciência do despacho decisório teria transcorrido mais de cinco anos.
Não há como acolher o argumento da recorrente, pois a legislação incidente no
ponto prevê a contagem do prazo decadencial a partir da entrega da declaração de compensação,
e não da data de ocorrência do fato gerador, como se infere do art. 74, § 5o da Lei no 9.430/96:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.

§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
No caso concreto, a declaração de compensação foi entregue em 03/06/2009, e a
recorrente foi cientificada do despacho decisório em 16/06/2010, ou seja, um ano depois.
Assim, rejeito a preliminar de alegação de decadência.
4. DO MÉRITO: VERIFICAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DISPONÍVEL

Conforme relatado, a Resolução no 1102-000.184 (e-fls. 626-634) determinou as
seguintes providências:

a) determinou a vinculação do crédito já reconhecido nestes autos (R$ 7.489.484,48)
aos débitos a ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de seu saldo;
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

b) converteu o julgamento em diligência para determinar a baixa desses autos à
Delegacia de Origem para que esta aguarde o julgamento definitivo do recurso
interposto no processo no 16095.000603/200714 e proceda, se for o caso, de acordo com
o teor da decisão administrativa, ao recálculo das compensações a serem homologadas
neste processo;

A seguir, a recorrente apresentou petição (e-fl. 639) para requerer a desistência
parcial do recurso voluntário, e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundamentam o referido recurso voluntário relativamente aos créditos e débitos objeto de
discussão nos presentes autos, como se vê:

(...) esclarecendo que referidas desistência e renúncia somente não abrangem a parcela
do crédito correspondente ao valor de R$577.777,35 que já foi reconhecida por decisão
definitiva nos autos do processo n° 16095.000603/2007-14, pendente apenas
deimplementação por esta d. Delegacia.

Esclarece, outrossim, em demonstração de sua boa-fé, que muito embora o despacho
decisório inicial tenha reconhecido um crédito líquido e certo de R$7.489.484,49, na
realidade chegou a este valor porque partiu de um saldo negativo de R$26.691.931,04
(indicado por equívoco na DLPJ), do qual R$19.950.000,00 refere-se ao IRRF de JCP
que já foi compensado com débito de IRRF de JCP objeto de discussão no processo
16098.000096/2007-99, sendo que por esta razão a Requerente pleiteou a
restituição/compensação nos presentes autos apenas da diferença de R$6.741.931,04,
crédito este do qual está desistindo/renunciando no que exceder ao valor de R$
577.777,35.
Em sequência, determinou-se o apensamento destes autos ao processo no
16098.000096/2007-99, no qual a Resolução 1302-000.711 determinou a conversão do feito em
diligência para buscar informações sobre o valor disponível de saldo negativo no AC 2003 em
face das decisões do PA 16095.000603/2007-14 e sobre sua suficiência para o reconhecimento
do crédito. Igualmente, buscou a confirmação da existência do recolhimento do valor de R$
6.146.153,69 relativo à desistência parcial do crédito noticiada nestes autos e objeto de
discussão no PA 16095.000603/2007-14.
Concluída a diligência, o Relatório foi juntado às e-fls. 453-455 daqueles autos,
tendo feito as seguintes considerações:
Em conclusão, considerando:

- que houve o reconhecimento definitivo, pela DRJ/CPS, do saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário 2003, no valor de R$ 20.527.777,35;

- o valor parcialmente já utilizado para compensação do saldo negativo apurado no ano
calendário 2003, no valor de R$ 6.741.931,04, por meio das DCOMPs nos
12482.76121.030609.1.3.020-1208 e 14885.84122.030609.1.3.02-8732; e

- a não discriminação, pelo contribuinte, do IRRF incidente sobre o rendimento oriundo
de debêntures no período de 07/11 a 31/12/2003, e, consequentemente, a
impossibilidade da dedução deste IRRF do auto de infração do IRPJ deste período, é de
se responder aos quesitos “a” e “b” desta solicitação de diligência:

E apontou as conclusões que seguem:

a) que, além do valor de saldo negativo acima mencionado, reconhecido pela DRJ/CPS,
não resta saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003 a ser reconhecido; e

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

b) quanto ao pedido de desistência de fl. 401, foi verificado no processo respectivo
(16327.000302/2010-15) que não houve homologação da desistência de tal pedido,
razão pela qual deve ser desconsiderado; ademais, conforme comprovam as telas de fls.
451 a 452, o valor em questão (R$ 6.741.931,04) foi objeto de compensação já
homologada nas mencionadas DCOMPs nos 12482.76121.030609.1.3.02-1208 e
14885.84122.030609.1.3.02-8732, não podendo tal compensação ser desfeita, haja vista
que tal desfazimento acarretaria a impossibilidade de cobrança dos referidos débitos,
por serem de períodos de apuração de 2009.

Intimado a se manifestar (no PA 16098.000096/2007-99), o recorrente apresentou
a petição de e-fls. 461-472, onde acertadamente esclarece os equívocos cometidos pela última
diligência na interpretação dos efeitos do Acórdão no 9101-002.538, proferido nos autos do
processo no 16095.000603/2007-14:

Como visto acima, o r. relatório conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455 concluiu
que “não há possibilidade de aplicação da decisão contida no mencionado acórdão no
9101-002.538, da 1a Turma da CSRF” e pela “impossibilidade da dedução deste IRRF
do auto de infração do IRPJ deste período”, tendo em vista que não houve “a
individualização do imposto retido correspondente ao período em análise”, uma vez
que “o IRRF total (R$ 194.094.994,60) abrange todo esse período” “de 2002 a 2005”,
“e não apenas o período de 07/11/2003 a 31/12/2003”.
No entanto, apesar de em nada influenciar as conclusões a que chegou o r. relatório
conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455, cabe destacar, “data máxima venia”,
que não houve a correta compreensão do que restou efetivamente decidido no v.
acórdão no 9101-002.538, proferido pela 1a Turma da CSRF (doc. 01).

Tendo a Recorrente impugnado aqueles autos de infração, a DRJ julgou os lançamentos
parcialmente procedentes “para excluir as variações monetárias ativas contabilizadas e
incidentes sobre os valores dos saldos negativos de IRPJ, objeto de glosa” reduzindo o
valor tributável do período para R$ 24.656.614,44, de modo que o IRPJ
correspondente passou a ser de R$ 6.164.153,69, ensejando uma redução do “saldo
negativo” de IRPJ (incluindo o IRRF de R$ 19.950.000,00 objeto do presente feito)
para R$ 20.527.777,35 (= R$26.691.931,04 - R$6.164.153,69) (doc. 03), o que restou
inalterado pelas posteriores decisões do CARF, conforme reconhecido pelo r. relatório
conclusivo de diligência fiscal de fls. 453/455. [Grifo nosso]

Isto é, ao final da discussão na esfera administrativa do lançamento objeto daquele
processo o valor de IRPJ que seria devido no período-base de 07.11.2003 a 31.12.2003
em razão da glosa das despesas de debêntures foi de R$ 6.164.153,69, inferior ao saldo
negativo de IRPJ de R$ 6.741.931,04 apurado pela Recorrente mesmo desconsiderando-
se o crédito IRRF de JCP de R$ 19.950.000,00, razão pela qual não se cogita a
ocorrência de qualquer prejuízo à Fazenda Nacional em decorrência do erro
incorrido no preenchimento da DIPJ.

(...)

De fato, no que tange especificamente ao presente processo relevante é saber apenas de
que forma o lançamento objeto do referido processo no 16095.000603/2007-14, em
conformidade à decisão final proferida naqueles autos por este E. Conselho, interfere no
saldo negativo apurado no período de 07.11.2003 a 31.12.2003.
Vale mencionar que o quanto proposto na Resolução no 1102-000.184 (e-fls. 626-
634) no sentido de vincular o crédito já reconhecido nestes autos (R$ 7.489.484,48) aos débitos
a ele vinculados nas declarações de compensação, até o limite de seu saldo, além de não gozar de
definitividade, perdeu o sentido diante do que se relatou, isto é, que houve o reconhecimento
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.988 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.000302/2010-15

definitivo, pela DRJ/CPS, do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2003, no valor
de R$ 20.527.777,35;
Pois bem, considerando que nos autos do PA no 16098.000096/2007-99 propus a
homologação da compensação pleiteada, no valor de R$ 19.950.000,00, resta analisar nos
presentes autos unicamente o quanto remanesce de saldo negativo de IRPJ confirmado de R$
20.527.777,35 para fazer frente aos débitos declarados neste processo, por meio das DCOMP
14885.84122.030609.1.3.02-8732; 2482.76121.030609.1.3.020-1208.
Como bem apontado pela recorrente em seus memoriais, a petição de desistência
apresentada indicou expressamente que seu pedido somente não abrangia a parcela do crédito
correspondente ao valor de R$ 577.777,35, o qual corresponde justamente à diferença entre o
crédito utilizado para a compensação nestes autos (R$ 6.741.931,04) e o crédito definitivamente
glosado de R$ 6.164.153,69 (= R$26.691.931,04 - R$20.527.777,35).
Assim, independentemente de não ter havido expresso deferimento do pedido de
desistência, a constatação do saldo negativo definitivo no ano-calendário de 2003 e a
homologação da compensação que propus nos autos do PA no 16098.000096/2007-99, com
utilização do valor de R$ 19.950.000,00 levam exatamente ao valor ainda buscado pela
recorrente nestes autos, ou seja, R$ 577.777,35 .
Dessa forma, é de se reconhecer o direito da recorrente ao crédito de R$
577.777,35, remanescendo débitos não compensados neste processo de R$ 6.164.153,69 (R$
6.741.931,04 declarado neste processo – R$ 577.777,35).
Por todo o exposto, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário no sentido de homologar em parte a
compensação no limite do direito creditório buscado, no valor de R$ R$ 577.777,35.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital